Tribunal: TJDFT
Processo: 0701563-31.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS. CONDOMÍNIO IRREGULAR DE LOTES. TEMAS 492/STF E 882/STJ. INAPLICABILIDADE. ADESÃO À ASSOCIAÇÃO QUE ADMINISTRA O CONDOMÍNIO. COMPROVAÇÃO. INADIMPLEMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS.
1. A existência de condomínios irregulares retrata um dos especiais aspectos da realidade fundiária do Distrito Federal, cuja regulação jurídica exige a aplicação de normas pertinentes às associações civis e condomínios edilícios (art. 1333 c/c 1358-A do CCB).
2. A observância dos temas 492/STF e 882/STJ somente tem lugar nas hipóteses em que o titular do imóvel situado em loteamento ou condomínio irregular não deseja aderir à associação criada por seus pares para ratear o valor das benfeitorias ou custar a prestação de serviços que beneficiam os moradores de certa localidade.
3. Conforme entendimento firmado pelo eg. TJDFT, a aquisição de imóvel (ou direitos possessórios) situado em condomínio irregular, é considerada como expressa adesão à associação criada para administrá-lo.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar os réus/apelados ao pagamento das taxas condominiais comprovadamente instituídas, acrescidas das taxas inadimplidas durante a tramitação do feito e enquanto perdurar a obrigação.